Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702362-73.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAND CRU IMPORTADORA LTDA. APELADO: SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31954268) interposta por GRAND CRU IMPORTADORA LTDA. em face de SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 31954264) proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0702362-73.2021.8.07.0018, rejeitou os Embargos de Declaração. Remetam-se os autos ao Ministério Público, como custos legis, para manifestação, nos moldes do art.176 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 19 de janeiro de 2022 16:13:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador